Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703430-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LINDOVAL LIMA MIGUEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. INFERIOR À SENTENÇA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. MÉRITO. SERVIDOR MILITAR. CESSAÇÃO DO VÍNCULO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDAS. RETORNO À ATIVA. COMPLETAÇÃO DE DECÊNIO. AQUISIÇÃO DE NOVO PERÍODO DE LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extensão do efeito devolutivo na hipótese é inferior à integralidade da matéria submetida ao primeiro grau, visto que o apelante deixou de irresignar-se quanto aos índices adotados pela sentença para a incidência de juros legais e para a correção monetária. Assim, em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum, é vedado o órgão revisor conhecer sobre matéria de fato ou de direito não levado ao seu conhecimento. 2. Rejeitado o incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 9o, parágrafo único, da Lei Federal no 7.289/84, porquanto a resolução da questão constitucional não é imprescindível para o deslinde da causa. 3. A vedação ao enriquecimento ilícito determinada que a Administração Pública reconheça o direito de conversão em pecúnia de licença especial não gozada, como forma da indenização. O Poder Público não pode se beneficiar da prestação do serviço sem a devida remuneração. 4. Aplica-se o disposto no art. 67, § 3o, da Lei no 7.289/84 às hipóteses em que o servidor militar, ao retornar ao serviço ativo designado-DAS, completa o período aquisitivo para a concessão de licença especial. 5. RECURSO NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, 5o, incisos II, LIV, LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, destacando que o acórdão impugnado desconsiderou a devolutividade ampla da apelação interposta pelo ente público. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, diante da peculiaridade do caso concreto, concluiu que: Inicialmente, destaca-se que, a extensão do efeito devolutivo, na hipótese, é inferior à integralidade da matéria versada na sentença. Isso porque o apelo do réu não impugnou os índices adotados pela sentença para a correção monetária e de aplicação dos juros de mora, resignando-se quanto ao que restou decidido na origem. Assim, em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum, a matéria submetida ao julgamento deste colegiado é composta apenas pelas questões atinentes ao an debeatur, mas não sobre os juros de mora e correção monetária aplicáveis em caso de manutenção da sentença, devendo nessa hipótese serem eventualmente mantidos aqueles definidos na sentença (ID 31590873). Assim, infirmar fundamento dessa natureza encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1904185/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O apontado dissenso pretoriano também não merece trânsito porque não cuidou a parte insurgente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Por derradeiro, melhor sorte não colhe o recorrente quanto à salientada contrariedade aos artigos 5o, incisos II, LIV, LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005